Tribunal: TJMT
Processo: 1039907-11.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039907-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS - CPF: 067.583.501-18 (EMBARGANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N.º 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MARCO TEMPORAL PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução penal, mantendo o indeferimento de indulto natalino (Decreto n.º 11.302/2022). O embargante alega omissão quanto ao marco temporal de unificação de penas (25/12/2022) e contradição sobre a natureza impeditiva de condenações posteriores e o cumprimento de pena por corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao analisar os requisitos para o indulto, especificamente quanto à unificação de penas de crimes impeditivos e não impeditivos e ao impacto de condenações supervenientes.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (Art. 619, CPP), não servindo para a reforma do mérito por mero inconformismo.

4.

O acórdão enfrentou expressamente o art. 11 do Decreto n.º 11.302/2022, consignando que a existência de unificação de penas entre crimes impeditivos (tráfico, roubo e corrupção de menores) e não impeditivos afasta a concessão da benesse enquanto não cumprida integralmente a sanção pelos delitos impeditivos.

5.

Inexiste direito adquirido ao indulto antes da análise judicial; a verificação dos requisitos deve considerar a situação executória atual do reeducando no momento da apreciação do pedido.

6.

O julgador não está obrigado a responder exaustivamente a todos os argumentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente para a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de mérito quando a decisão colegiada enfrentou de forma clara e motivada os pontos controvertidos.

2.

A unificação de penas decorrente de crimes impeditivos obsta a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.º 11.302/2022 até o seu integral cumprimento."

_________________

Dispositivos legais citados:
CPP, art. 619; CF/88, art. 93, IX; Decreto n.º 11.302/2022, arts. 7º e 11; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.º 890.929/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS
em face do acórdão de ID 338814892, da lavra deste Relator, proferido nos autos do Agravo em Execução Penal n.º 1039907-11.2025.8.11.0000, por meio do qual, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça,
p
or unanimidade,
desproveu
o recurso defensivo
.

Nas razões vistas no ID 341424381, o embargante aponta
omissões e contradições
no acórdão embargado, argumentando que:
a)
o julgado não analisou o
caput
do art. 11 do Decreto n.º 11.302/2022, que estabelece que a unificação ou soma das penas para fins de indulto deve considerar o cenário existente até 25 de dezembro de 2022;
b)
as condenações por tráfico de drogas e roubo, consideradas impeditivas à concessão do indulto, são posteriores à data limite estabelecida no decreto (30/10/2023 e 15/02/2024, respectivamente);
c)
o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), também considerado impeditivo, já foi integralmente cumprido, pois estava em concurso formal com o crime de furto.

Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 343418353, posicionando-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do TJMT.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado revela-se adequado e necessário para atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pela defesa,
pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De proêmio, cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
omisso e contraditório
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal não teria enfrentado adequadamente as questões referentes a:
(i)
análise do
caput
do art. 11 do Decreto n.º 11.302/2022, que estabelece o marco temporal de 25 de dezembro de 2022 para a unificação ou soma das penas para fins de indulto;
(ii)
consideração de condenações posteriores à data limite estabelecida no decreto (tráfico de drogas - 30/10/2023 e roubo - 15/02/2024) como impeditivas à concessão do benefício; e
(iii)
cumprimento integral da pena relativa ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), que estaria em concurso formal com o crime de furto.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.º 11.302/2022, sob o fundamento de que o reeducando não cumpriu integralmente as penas relativas a crimes impeditivos à concessão do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve o cumprimento integral das penas referentes aos crimes impeditivos, nos termos do Decreto n.º 11.302/2022; (ii) se é possível conceder indulto natalino aos delitos não impeditivos independentemente do cumprimento das penas impeditivas; (iii) se a unificação das penas inviabiliza a concessão do indulto parcial.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto n.º 11.302/2022 exige o cumprimento integral das penas referentes aos crimes impeditivos para a concessão do indulto natalino.

4. Constatado que o reeducando possui condenações por crimes de roubo e tráfico de drogas, considerados impeditivos, e que não foram totalmente cumpridas, inviabiliza-se o deferimento do benefício.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a existência de pena unificada por crimes impeditivos e não impeditivos afasta a concessão do indulto parcial, mesmo que os crimes tenham sido praticados em contextos distintos (vide AgRg no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 condiciona a concessão do indulto natalino ao cumprimento integral das penas correspondentes aos crimes impeditivos.

2. A existência de unificação de penas entre crimes impeditivos e não impeditivos afasta a possibilidade de concessão parcial do indulto, mesmo em casos de contextos fáticos diversos, a teor do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024.

3. A análise do preenchimento dos requisitos do indulto deve observar estritamente os termos do decreto presidencial, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar suas exigências."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; Decreto n.º 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 713.096/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, DJe 15/2/2022; STJ, AgRg no HC 835.685/SC, T6, DJe 13/5/2024; TJMT, N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 02/06/2023; TJMT, N.U 1005886-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 25/05/2023.”

Realizada leitura atenta da referida ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciadas questões já debatidas e decididas, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados.

Isso porque, a questão relativa ao marco temporal estabelecido no
caput
do art. 11 do Decreto n.º 11.302/2022 foi devidamente apreciada no bojo do voto exarado por este Relator, tendo sido expressamente consignado que
"Consta enfim no art. 11 do aludido normativo que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, ficando consignado no parágrafo único do mesmo dispositivo legal que 'Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º'."

Além disso, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e objetiva a questão da unificação das penas e seus efeitos sobre a concessão do indulto, veja-se:

“À vista disso, verifica-se que, diferentemente dos decretos anteriores, o de n.º 11.302/2022 deixou de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de determinado período da reprimenda, passando a exigir, contudo, o desconto integral das penas referentes aos crimes impeditivos listados no art. 7º, de modo que a benesse somente será concedida aos crimes não impeditivos quando a pena máxima em abstrato cominada de forma individual não exceder 05 (cinco) anos e houver o cumprimento integral das sanções impostas para os delitos impeditivos, que é justamente a situação não verificada in casu."

No que tange à alegação de que as condenações por tráfico de drogas e roubo seriam posteriores à data limite estabelecida no decreto (30/10/2023 e 15/02/2024, respectivamente), o acórdão embargado abordou expressamente a questão ao afirmar que
"ainda que se admitisse ad argumentandum tantum a alegação defensiva de que o agravante preenchia os requisitos objetivos do indulto quando da edição do decreto, tal circunstância não lhe confere direito adquirido à benesse. O indulto, por sua natureza jurídica, não constitui norma penal material apta a gerar direito subjetivo antes da análise judicial, tratando-se de ato de clemência estatal sujeito às condições estabelecidas pelo Presidente da República. Assim, mesmo que o cenário executivo anterior à unificação fosse mais favorável, a verificação do preenchimento dos requisitos depende da situação executória existente no momento da análise judicial, devendo ser consideradas as condenações impeditivas atualmente pendentes, que inviabilizam o benefício."

Quanto à alegação de que o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) já teria sido integralmente cumprido por estar em concurso formal com o crime de furto, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, o acórdão embargado também enfrentou especificamente a questão ao analisar a situação executória do agravante:

"Na hipótese, consta do atestado de pena anexado aos autos do PEP n.º 2000263-44.2023.8.11.0055 a informação de que o ora agravante ostenta condenações definitivas por crimes de roubo majorado e tráfico de drogas – infrações penais que, a teor do art. 7º do Decreto n.º 11.302/2022, são consideradas impeditivas à concessão do indulto, porquanto se tratam de delitos hediondos e/ou equiparados (tráfico de drogas) e cometidos mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa (roubo majorado). Além disso, conforme sustentado nas razões de inconformismo, o reeducando também já fora condenado como incurso nas penas do art. 244-B do ECA (Corrupção de Menores), delito este também expressamente previsto como impeditivo no inciso IV do art. 7º do referido Decreto."

Deveras, a alegação defensiva de que a reprimenda relativa ao art. 244-B do ECA estaria integralmente cumprida — em razão de concurso formal com o crime de furto e suposto exaurimento do acréscimo dosimétrico —
não evidencia omissão ou contradição
, pois consta da fundamentação do acórdão embargado que o reeducando
não cumpriu integralmente
as penas referentes às condenações por
corrupção de menores, tráfico de drogas e roubo majorado
, circunstância suficiente, por si só, para obstar a benesse. Outrossim,
a forma de concurso de crimes (material ou formal)
não altera a exigência normativa de
cumprimento integral da pena pelos delitos impeditivos
, de modo que, permanecendo pendente o resgate da sanção por crime elencado no art. 7º do Decreto n.º 11.302/2022, resta inviabilizada a concessão do indulto relativamente a crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido diploma.

Ademais, o acórdão embargado alinhou-se ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n.º 890929/SE, em 24/4/2024, no sentido de que a existência de unificação de penas entre crimes impeditivos e não impeditivos afasta a possibilidade de concessão parcial do indulto, mesmo em casos de contextos fáticos diversos.

Vê-se, portanto, que na contramão do alegado pelo embargante, as matérias arguidas foram analisadas no voto combatido, tendo a c. Câmara Criminal firmado o posicionamento de que a situação executória atual do agravante, com a unificação das penas, inviabiliza a concessão do indulto natalino, não havendo falar na ocorrência dos vícios apontados.

Nesse aspecto, cumpre salientar o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele por ele almejado, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão ou contradição a ser saneada, ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Em sendo assim, forçoso reconhecer a inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

2. Prequestionamento:

Por fim, à par do mencionado entendimento da jurisprudência, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses ora sustentadas, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Agravo em Execução Penal n.º 1039907-11.2025.8.11.0000, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem como, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026